Tribunal: CARF
Processo: 10380.013276/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013276/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.181 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO PEDAGÓGICO CHRISTUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. PRAZO. STF. CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula Vinculante n° 8, pela
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 (dez) anos estabelecido nos
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5
(cinco) anos determinado pelo CTN.
SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADOS REMUNERAÇÕES
PAGAS A E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E A COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
Os salários indiretos pagos aos segurados empregados não estão contidos entre
as parcelas excluídas da base-de-cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações desses segurados, conforme se depreende do
disposto na Lei n° 8.212/91, art. 22, I e § 2° art. 28, I, e §9°. Constitui pró-
labore indireto dos sócios pagamentos de passagens aéreas a estes concedidas.
AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário (Lei n° 8.212/91, art. 33, §3°).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013276/2007-69
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013276/2007-69

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória
emitido contra o sujeito passivo acima qualificado, no valor total de R$ 109.631,02, por ter
apresentado obrigação acessória com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. A auditoria fiscal confeccionou planilha pormenorizando os
valores integrantes da autuação, acostada às fls. 30/32, além de ter anexado documentos por
amostragem (fls. 33/73).
Em decorrência da infração ao dispositivo legal, foi aplicada multa no valor de R$
109.631. Inconformada com a autuação, apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
=> a exigência de declarar em GFIP é indevida, uma vez que os fatos apontados
pela fiscalização não são geradores de obrigações previdenciárias, conforme já demonstrado na
Defesa da NFLD DEBCAD n° 37.131.589-1;
=> os lançamentos relativos aos fatos ocorridos antes de 31.11.2002 são
decadentes, uma vez que a notificação deu-se em 31.10.2007 e as contribuições para a
seguridade são regidas pelo art. 150, §4° do CTN, ou seja, cinco anos contados dos respectivos
fatos geradores. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo
Tribunal Federal- STF;
=> os valores pagos à Unimed não são complemento da remuneração dos
empregados, uma vez que o auxílio saúde é disponibilizado indistintamente a todos os dirigentes
e empregados, não sendo, portanto, salário;
=> o valor de depósito relativo aos honorários dos peritos judiciais Danilo Veras
Moura e Wildiana Fernandes Campos (doc. 03) não são salario de contribuição porquanto
agentes a serviço da Justiça, cuja escolha e honorários são fixados pelo Juiz;
=> o pagamento das faturas relativas aos aparelhos celulares utilizados pelos
funcionários não é salário de contribuição, uma vez que não é feito em beneficio e não é uma
contra prestação pelo trabalho, conforme art. 28, I, da Lei n° 8.212/91. O uso de tais aparelhos só
beneficia a defendente, só acontece durante e para o trabalho, conforme compromisso prestado
pelos empregados à empresa de que utilizarão os referidos telefones apenas no horário de
expediente c para tratar de assuntos relacionados ao trabalho;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013276/2007-69

=> o período de 01/2001 a 07/2002 está decaído conforme com o art. 195, § único
do CTN;

Assim, teria inocorrido a infração e, consequentemente, seria ilegal a presente
multa. Solicita deferimento da impugnação, e requer que a ação fiscal, no todo, seja julgada
improcedente, anulando o lançamento da multa e determinando o arquivamento do processo em
testilha.
A DRJ Fortaleza, na sequencia de análise dos documentos acostados a os autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> quanto ao prazo decadencial, entende que não houve realização de pagamento
antecipado, por isso aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do CTN. A presente Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito abrange o período de 2007. A ciência se deu em 30/10/2007,
portanto, estão decadentes somente os créditos tributários constituídos até a competência
11/2001, que não é o caso dos autos.
=> quanto ao levantamento salário indireto de plano de saúde para os empregados
deve ser de todo excluído, uma vez ter sido comprovado pela defendente em sua defesa que o
contrato do plano de saúde com a UNIMED é extensivo a todos os empregados e diretores, não
sendo portanto, salário de contribuição.
=> quanto aos valores pagos aos peritos judiciais, enquadrados como
contribuintes individuais, ratifica-se a obrigação de declara-los em GFIP;
=> quanto aos gastos com telefonia móvel dos empregados, deve integrar sim o
salário de contribuição; é patente que os valores em tela foram levantados por arbitramento.
Entretanto, por se tratar de medida excepcional, de que o fisco pode se utilizar quando, por
exemplo, houver a recusa da apresentação de documento, sonegação de informação, ou
apresentação deficiente, deve a Autoridade Autuante motivada e esclarecidamente fundamentar a
aplicação desse expediente. Verifica-se que a empresa não informou a solicitada relação dos
participantes do plano, com respectivas contas detalhadas, o que teria levado a fiscalização ao
lançamento do valor total as faturas sem possibilidade de individualização dos valores pro rala.
Dessa forma, não pela falta de individualização dos usuários e respectivos valores pagos, mas,
sim, pela ausência de justificativa na adoção da aferição indireta, relatando o fisco, de forma
pormenorizada, a falta dos elementos solicitados, a insuficiência ou a não aceitação dos
apresentados, como também os critérios e parâmetros que serviram de base à apuração, também
aqui se impõe como descabida a declaração em GFIP desse valores;
=> quanto ao pró labore indireto dos sócios pela compra de passagens aéreas,
também entende que deve ser considerado como base de contribuição, por ser considerado como
remuneração.
Por fim, restam incontroversos os valores pagos aos demais contribuintes
individuais e aqueles pagos às cooperativas de trabalho. Conclui a DRJ no sentido de que deve se
EXONERAR PARTE DO CRÉDITO no valor total de R$ 87,856,32, em virtude da decadência
para as competências 01/1999 a 1 1/2001 e por conta do reconhecimento da não obrigação de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013276/2007-69

declarar os valores pagos a titulo de plano de telefonia móvel e plano de saúde,
REMANESCENDO O CRÉDITO no valor de R$ 21.774,70.

Além disso, entende que deve ser remetido os autos à unidade de origem com o
fito de verificar, quando do pagamento ou parcelamento do presente auto de infração, se o valor
do mesmo resultante das novas regras de aplicação, dadas pela Lei 11.941/2009, resulta inferior
ao aplicado pela Auditoria. Em caso positivo, deve a regra nova retroagir para alcançar a
presente autuação, implicando recálculo da multa, em conformidade com o disposto no artigo
106, ll, “c”, do Código Tributario Nacional - CTN. Para tal exame, relembra-se que foram
lançadas contribuições não declaradas em GFIP na NFLD DEBCAD n° 37.131.589-l,
levantamento L02, competências 12/2001 a 12/2006. Reforça-se que, para a competência
12/2002, já foi aplicada a retroação benigna .
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que o prazo de
decadência aplicável deveria ser o do art 150 do CTN e que não deveriam ser exigidos os
lançamentos ainda subsistentes.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

De fato, conforme mencionado pelo Recorrente, houve sim o pagamento das
contribuições relativas aos salários e honorários aos seus empregados e prestadores de serviços
no período fiscalizado, apenas em valor menor que aquele apurado pelo agente fiscal.

No entanto, por ser tratar de obrigação acessória, entendo que é caso típico de
aplicação do art. 173, do CTN, conforme Súmula 148 do CARF.

Assim, para fins de critério decadencial, , levando-se em consideração que a
cientificação deu-se em 30/10/2007, estariam alcançadas pela caducidade as competências até
01/2003.
Quanto aos demais lançamentos que restaram válidos, por ausência de clara
contestação, pautada em provas para que se demonstre a ausência de natureza salarial para tais
verbas, como mencionado detalhadamente no Relatório acima, entendo que devem ser mantidas.

Desta feita, entendo que não deve ser reconhecida a decadência com base no
art 150 do CTN, e no mérito deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário pelas razões
acima expostas.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013276/2007-69

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital